Tribunal: TJPA
Processo: 0804697-35.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804697-35.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DC COMERCIO DE ACESSORIOS E VESTUARIOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBIBILIDADE DE CRÉDITOS REFERENTES A DIFAL/ICMS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTETELA ANTECIPADA. RECENTE ORIENTAÇÃO DO STF FIRMADO NA ADI N° 5469 E RE N° 1287019 COM REPERCUSSÃO GERAL. TESE: A COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ALUSIVO AO ICMS, CONFORME INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015, PRESSUPÕE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR VEICULANDO NORMAS GERAIS A RESPEITO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DOS JULGADOS DO STF NA ESPÉCIE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O STF assentou entendimento de invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora.

2. Os efeitos dos julgamentos foram modulados para que tenham vigência a partir do ano de 2022, havendo ressalva expressa de aplicação aos processos em curso, não sendo, portanto, a hipótese do caso concreto, haja vista que ação originária somente foi ajuizada em 15.03.2021, ou seja, em data posterior ao julgamento do STF, que se deu em 24.02.2021.

3. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DC COMERCIO DE ACESSORIOS E VESTUARIOS LTDA
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 5770138, por meio da qual neguei provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face da
AUDITORA FISCAL DE RENDAS ESTADUAIS.

Inconformado, inicialmente, o agravante alega que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs nº 5464-DF, nº 5469/DF e o RE nº 1287019, em 24 de fevereiro de 2021, pacificou entendimento sobre a matéria ora examinada, definindo a seguinte tese em sede de repercussão geral:

Tema nº 1.093: A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.

Esclarece que por tratar-se de entendimento fixado sob a sistemática da repercussão geral, há lei processual específica que determina sua imediata aplicação, sem qualquer ressalva, conforme se observa do artigo 927 do CPC:

“ Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle

concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados”

Aduz que é fato que a Suprema Corte modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota de ICMS para que a decisão produza efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento da ADI nº 5.464/DF, com ressalva das ações judiciais em curso.

Ato contínuo, houve a modulação para que a decisão produzisse efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento, no ano de 2022
,
ficando ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso.

Nessa toada, esclarece ainda que o Mandado de Segurança fora impetrado em 15/03/2021, ao passo que a publicação do V. Acórdão nos autos do RE 1287019 ocorreu em 25/05/2021. Logo, quando da publicação da decisão que pacificou a matéria o Mandado de Segurança já estava em trâmite, razão pela qual não se aplicam os efeitos da modulação.

Salienta que a posição do E. STF no sentido de que a decisão proferida em sede de repercussão geral somente passa a valer a partir da publicação da ata de julgamento no DJE, sendo desnecessário aplicar a modulação ou aguardar o trânsito em julgado.

Afirmar que a decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia
erga omnes
a partir da publicação da ata de julgamento, exceto em situações em que haja determinação expressa em sentido contrário, o que não é o caso dos autos.

Assim, requer a reconsideração da r. decisão para que seja dado provimento ao Agravo de Instrumento, concedendo-se a medida liminar para suspender a exigibilidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS.

Por fim, caso não seja reconsiderada a r. decisão agravada, requer

seja o presente Agravo Interno submetido a julgamento pelo Órgão Colegiado, com inclusão em pauta, a fim de que seja dado provimento ao recurso para conceder a liminar e suspender a exigibilidade da cobrança do DIFAL, nos termos da fundamentação acima exposta.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão Id. 6132567.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal, como passo a demonstrar.

O cerne da questão gira em torno da aplicação do Tema 1093 do STF – RE 1.287.019 e ADIN 5.469.

Restou esclarecido no
decisum
que o
Supremo Tribunal Federal concluiu que o julgamento conjunto do Recurso Extraordinário nº1.287.019,
leading case
no Tema 1093, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5469, no sentido de que é inconstitucional a cobrança do DIFAL antes da edição de uma lei complementar que discipline a Emenda Constitucional nº 87/2015, sendo sido fixada a seguinte tese:
"A cobrança do diferencial de

alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015,

pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".

A propósito, reproduzo ementa que encimou o citado acórdão:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte.
6. Modulação dos

efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira,

segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que

a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da

concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às

cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício

financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a

mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito

Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do

exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022),

exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a

cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão

retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº

5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.

(
RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05- 2021 PUBLIC 25-05-2021)
grifo nosso

Como se vê, a Corte Suprema invalidou a cobrança em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada ao consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, por ausência de Lei Complementar disciplinadora.

No que tange a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, ficou consignado que seus efeitos serão produzidos a partir deste ano, com ressalva das ações judiciais em curso, em relação aos quais, a decisão tem efeitos imediatos, inclusive retroativos à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº5.464/DF, ou seja, 12/2/2016.

Conforme se extrai dos autos de origem, a ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária com pedido de tutela provisória foi ajuizada em 15/03/2021, ou seja, posteriormente ao julgamento do STF, que se deu em 24/02/2021.

Nessa tessitura, não há probabilidade do direito alegado, haja vista que os fundamentos do recurso colidem com entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, que, quando da modulação dos efeitos do seu julgado, permitiu a incidência das leis dos Estados e do Distrito Federal que tratam do tema, porquanto estipulou que a decisão somente produziria efeitos a partir do exercício financeiro – 2022.

Isso significa que as cláusulas continuaram valendo até dezembro de 2021, exceto a cláusula 9ª, que já estava suspensa por decisão liminar desde fevereiro de 2016. Assim, a Suprema Corte privilegiou a segurança jurídica.

Nesse sentido vem decidindo este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ALUSIVO AO ICMS INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N° 87/2015. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR VEICULANDO NORMAS GERAIS A RESPEITO DA MATÉRIA. ENTENDIMENTO RECENTE DO STF FIRMADO NA ADI N° 5469 E RE N° 1287019 COM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DOS JULGADOS DO STF NA ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO EM RAZÃO DE ESTAR EM CONFRONTO COM O DECIDIDO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. (0802328- 68.2021.8.14.0000, Rel. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 12/04/2021,

Publicado em 13/04/2021).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada uma vez amparada no entendimento consolidado desta Corte.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/08/2022